Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-25.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não houve citação da demandada porque o aviso de recebimento retornou com a informação de que “mudou-se” do endereço informado na inicial (ID 14111566 – pág. 2). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível o processamento do recurso sem a citação e intimação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente na jurisprudência a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que a ré seja citada. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator